Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão, senão vejamos. A matéria devolvida pelo recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, e não analisada pelo Colegiado, questionou a legalidade do auto de infração, porque não preenchido em conformidade com a Resolução n. 206 do CONTRAN, por defeito de forma na identificação da autoridade de trânsito que o subscreveu e porque o autor é doente renal crônico, o que justificaria sua recusa em submeter-se ao teste do etilômetro por risco de contaminação.
3. A Resolução CONTRAN no 206/2006 orienta que em hipótese de negativa do condutor em realizar teste de alcoolemia, como no exato caso dos autos, a infração poderá ser caracterizada mediante obtenção, pelo agente público, de outras provas, nos termos do anexo da referida norma.
4. No caso dos autos, ficou demonstrado que o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo que o agente de trânsito descreveu que o condutor afirmou ter ingerido bebido alcoólica, além de apresentar sinais de sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e dificuldades no equilíbrio (ID 12921799 - Pág. 5).
5. No meu sentir, em que pese o agente de trânsito não ter anotado no auto de infração a resposta a todos os quesitos, porque deixou 3 em branco, tenho que as demais respostas são suficientes para se atestar o consumo de álcool. Isso porque as perguntas não respondidas não teriam a capacidade de infirmar os sinais de embriaguez já identificados, porque duas delas estão relacionadas com a localização do cometimento da infração e recordação do endereço residencial do condutor e a última relacionada com a fala, se alterado ou não.
6. Ainda com referência ao auto de infração, não vislumbro qualquer irregularidade na identificação da autoridade de trânsito que autuou o condutor, porque identificado nome de guerra, patente e matrícula do Policial Militar, devidamente firmado em letra de forma.
7. De acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova de fato constitutivo de seu direito. A mera alegação de que sua submissão ao teste do etilômetro poderia gerar sua contaminação e agravamento de seu estado de saúde, desprovida de qualquer evidência científica, como laudo médico ou mesmo publicação em revista científica, não tem força suficiente para desacreditar a atuação do Poder Público na fiscalização do trânsito e o uso do bafômetro. Fundamentação que também reputo como adequada para afastar a nulidade do processo administrativo.
8. Dada a presunção de legalidade e veracidade dos atos do agente público que autuou a infração de trânsito, bem como do próprio processo administrativo, que tramitou respeitando a ampla defesa e o contraditório, até a decisão final do CONTRADIFE, na qual ficou assentado, como já dito, que o ato estava íntegro e a aplicação da penalidade escorreita, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a nulificar o auto de infração. De forma que a confirmação da sentença é a medida que reputo mais adequada.
9. Por último, não se pode deixar de mencionar que o condutor utilizou de sua enfermidade para furta-se da aplicação da Lei, que lhe impõe a suspensão do direito de dirigir por infração cometida no ano de 2011.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.